Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-39.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000837-39.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA APELADOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI E OUTROS Advogado(s): THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. ATUAÇÃO COMO AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA EM CAUSA. PORTARIA N. 268/2017, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE. APLICAÇÃO DO CDC. PREFACIAL. AFASTAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA DE UNIDADE HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE MORADIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 7.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000837-39.2023.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S/A e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.